Tribunal: TJES
Processo: 0015484-04.2012.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015484-04.2012.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS ALLOCHIO e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
E APELAÇÃO ADESIVA

–
SUCESSIVOS CONTRATOS POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA
–
PRESCRIÇÃO
–
SUSPENSÃO DURANTE A PENDÊNCIA DE ANÁLISE ADMINISTRATIVA
–
ART. 4º DO DECRETO 20.910/1932
–
NÃO OCORRÊNCIA
–
REQUERIMENTOS APRECIADOS
–
DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO TEMPORÁRIO
–
DIREITO A PERCEPÇÃO DE
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
–
TEMA 551/STF
–
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

R
ecurso principal

1.
Sabe-se que, “enquanto pendente a conclusão do processo administrativo, não há falar em transcurso de prazo prescricional” (REsp n. 1.524.902/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 16/11/2015).

2.
Todavia, no caso dos autos, observa-se que os requerimentos foram apreciados (fls. 18/19 e fl. 31), com emissão de parecer favorável e, nesse sentido, caso não tenha ocorrido o pagamento pelo ente público, denota-se o surgimento da pretensão da autora/recorrente, tendo sido deflagrado, portanto, o curso do prazo prescricional.

Recurso adesivo

3.
Acerca do direito à percepção de férias remuneradas e décimo terceiro salário, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema de Repercussão Geral n.º 551 (l
eading case
: RE 1.066.677/MG), definiu que: “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

4
.
Como bem pontuou o magistrado
a quo
, a alegação causa espécie, na medida em que o próprio ente público, que deu ensejo às contratações sucessivas, em desacordo com a previsão constitucional de excepcionalidade e temporariedade, pretende, agora, se valer da nulidade da contratação para se esquivar do pagamento dos direitos a que faz jus a autora, por serviços efetivamente prestados, em manifesta violação da boa-fé objetiva, sob o viés da vedação ao benefício decorrente da própria torpeza.

5.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0015484-04.2012.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS ALLOCHIO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA

Advogado do(a) APELANTE: FABIO BARRETO - ES12439

Advogado do(a) APELADO: HERCULES DO NASCIMENTO CAPELLI - ES16511

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação e apelação adesiva, interpostas, respectivamente, por
MARIA DAS GRACAS ALLOCHIO
e
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
, contra a r. sentença de fls. 141/144, proferida pelo d. juízo da 1º Vara da Comarca de São Gabriel de Palha, que, nos autos da ação pelo procedimento comum ajuizada pela primeira apelante em face do ente público, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a municipalidade a pagar à autora as verbas referentes a férias proporcionais e 13º salário no período de 28/11/2007 a 30/04/2008.

Nas razões recursais de fls. 158/169, a autora/apelante
MARIA DAS GRACAS ALLOCHIO
alega, em síntese, que no caso dos autos não incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, pois não houve resposta aos requerimentos formulados na via administrativa, de maneira que o prazo prescricional sequer foi deflagrado, a teor do que dispõe o art. 4º, caput e parágrafo único, do referido Decreto.

Contrarrazões apresentadas pelo ente público à fl. 171 alegando, em suma, que há nos autos comprovação de que os pedidos administrativos foram apreciados e negados.

A seu turno, o
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
, em sede de apelo adesivo, aduz que no caso dos autos não é cabível a condenação ao pagamento de férias e 13º salário, consoante entendimento jurisprudencial.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos e passo a analisar suas razões.

Extrai-se da narrativa inicial a afirmativa de que
MARIA DAS GRACAS ALLOCHIO
celebrou com o Município requerido contratos de prestação de serviços por tempo determinado, no cargo de Assistente Administrativo, pelos períodos de
15/08/2005
a
31/12/2005
,
01/01/2006 a 31/12/2006
e
01/01/2007 a 31/12/2007
, com aditivo até
30/04/2008
.

Afirma que, já no primeiro contrato (ago/2005 a dez/2005), em 28 de novembro de 2005, formulou pedido administrativo de pagamento de férias e 13º salário proporcionais ao tempo de contrato e, apesar do parecer favorável emitido pela Assessoria Jurídica do ente, não obteve resposta municipalidade.

Sustenta, ainda, que em outubro de 2008 protocolizou novo requerimento, ocasião em que recebeu, novamente, parecer favorável da Assessoria Jurídica, porém, mais uma vez, não houve resposta ao pedido.

Com amparo nesses fundamentos de fato ajuizou a presente ação pleiteando o recebimento das verbas concernentes a 13º salário e férias, relativas ao período de prestação de serviços (ago/2005 a abr/2008).

Decorrido o trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida, na qual o magistrado de primeiro grau reconheceu que a contratação por sucessivos períodos se deu com inobservância do preceito constitucional que prevê a excepcionalidade e transitoriedade da contratação em questão e entendeu cabível a condenação do ente público ao pagamento dos direitos pleiteados pela requerente.

Não obstante, declarou a prescrição dos valores pleiteados anteriores a novembro de 2007, tendo em vista que a ação somente fora proposta pela requerente em 2012. Desse modo, restou reconhecido, efetivamente, o direito às verbas no período de novembro de 2007 a abril de 2008.

Sendo estes os principais eventos a destacar, para compreensão dos contornos da lide sob análise, passa-se à análise dos recursos em separado.

1) RECURSO PRINCIPAL

No que concerne ao recurso principal, a tese aventada pela autora/requerente é no sentido de que a prescrição sequer teria iniciado o seu curso, tendo em vista que não houve resposta aos requerimentos administrativos por ela formulados, buscando o recebimento das verbas pleiteadas nesta ação.

A respeito do tema, prescreve o art. 4º do Decreto nº 20.910/1932 que:

"Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano."

Com base nesse dispositivo, o C. STJ possui o entendimento de que, “enquanto pendente a conclusão do processo administrativo, não há falar em transcurso de prazo prescricional” (REsp n. 1.524.902/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 16/11/2015.).

Todavia, no caso dos autos, observa-se que os requerimentos foram apreciados (fls. 18/19 e fl. 31), com emissão de parecer favorável e, nesse sentido, não ocorrendo o pagamento pelo ente público, denota-se o surgimento da pretensão da autora/recorrente, tendo sido deflagrado, portanto, o curso do prazo prescricional, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A, DA CF/1988. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. MP N.º 2.225-45, DE 05.09.2001. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO, EM SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO, COM PAGAMENTO DE PARCELAS. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4.º, DO DECRETO N.º 20.910/32. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. [...] 3. Outrossim, reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prazo prescricional permanece suspenso, conforme disposto no artigo 4.º do Decreto n.º 20.910/32, litteris: "Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la".
4. Por outro lado, a prática de algum ato da Administração em que reste inequívoco o seu desinteresse no pagamento da dívida lesiona o direito tutelado e faz exsurgir o direito de ação, encerrando a suspensão do prazo prescricional
que, tendo sido interrompida com o reconhecimento do direito, obedece o comando previsto no artigo art. 9.º do Decreto n.º 20.910/32, no sentido de que "a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo". [...] (REsp n. 1.194.939/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 5/10/2010, DJe de 14/10/2010.)

Desse modo, afigura-se correta a compreensão firmada na r. sentença, no sentido da prescrição dos valores a que faria jus a apelante, anteriores a 28 de novembro de 2007, tendo em vista que a ação somente fora proposta em 28 de novembro de 2012, pelo que deve ser desprovido o apelo principal.

2) APELO ADESIVO

Em sede de apelo adesivo, o
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA
sustenta, assim como o fizera em contestação que a autora não faz jus às verbas pleiteadas (13º salário e férias), porquanto as renovações sucessivas do contrato o nulificam, por desvirtuamento da contratação temporária.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema de Repercussão Geral n.º 551 (l
eading case
: RE 1.066.677/MG), definiu que: “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I)
expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

Como bem pontuou o magistrado
a quo
, a alegação causa espécie, na medida em que o próprio ente público, que deu ensejo às contratações sucessivas, em desacordo com a previsão constitucional de excepcionalidade e temporariedade, pretende, agora, se valer da nulidade da contratação para se esquivar do pagamento dos direitos a que faz jus a autora, por serviços efetivamente prestados, em manifesta violação da boa-fé objetiva, sob o viés da vedação ao benefício decorrente da própria torpeza.

Aliás, paradoxalmente, os julgados apresentados pelo Município na tentativa de corroborar a tese de que a autora não faz jus às verbas pleiteadas diante da nulidade da contratação temporária sucessiva
1
, retratam entendimento em sentido contrário, qual seja, pela extensão dos direitos sociais ao trabalhador em casos tais.

Portanto, sem maiores delongas, evidencia-se que a irresignação do ente público também não merece prosperar.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos.

É como voto.

1
Vide: TJES – AG-AP 0006461-68.2010.8.08.0024 – Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior – J. 19/01/2016 – DJ 04/03/2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.